Tribunal: TJMT
Processo: 1024892-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024892-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - CNPJ: 01.449.930/0005-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
I
RREGULARIDADES NA CDA NÃO DEMONSTRADA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela Siemens Healthcare Diagnósticos S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1030440-84.2022.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela apresentada.

Em suas razões recursais, alega a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que apresentou Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a extinção do feito, pois o valor referente ao crédito exequendo já estava integralmente depositado, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006568-74.2021.8.11.0041, impetrado antes do ajuizamento do feito executivo.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-Executividade e, de consequência, extinguir a execução fiscal.

Sem pedido de atribuição de efeito ativo, determinei o regular processamento do Recurso (id. 187490670).

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta, no id. 188414161.

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
porque dispensável a intervenção do Ministério Público, diante do enunciado da Súmula 189 do STJ e, também, da Recomendação n. 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público, visto tratar-se o feito de base de Execução Fiscal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto pela Siemens Healthcare Diagnósticos S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1030440-84.2022.8.11.0041, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela apresentada.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso
, ajuizou a Ação de Execução Fiscal, em face da Siemens Healthcare Diagnósticos S.A., objetivando o recebimento do crédito tributário, materializado por meio do Aviso de Cobrança n.º 130073/54/28/2022 e, posteriormente, inscrito na CDA de n.º 2022613467, no valor originário de R$ 77.944,95 (setenta e sete mil novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Citado, a executada,
opôs Exceção de Pré-Executividade, em face
da Execução Fisca
l, aduzindo,
que efetuou o pagamento dos débitos exequendos em juízo, vinculados ao citado mandado de segurança e que após pedido de desistência e conversão em renda desses valores os autos foram arquivados sem apreciação dos pedidos, afirma que reiterou o pedido em 31.08.2022.

Intimado, o excepto impugnou a exceção, alegando inicialmente a inadequação do meio de defesa, e no mérito que a inscrição em dívida ativa e o presente executivo foi distribuído após o trânsito em julgado do mandado de segurança.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido formulado n
a Exceção de Pré-executividade
,
rejeitou-o (id.
186649674)
.

Contra essa decisão,
a Siemens Healthcare Diagnósticos S.A.,
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Sabe-se que o
instituto da Exceção de Pré-Executividade nasceu de um parecer do insigne jurista Pontes de Miranda, quando havia inúmeras ações de execução e que, no seu entender, eram injustas, por isso, à vista da sistemática, à época vigente, de Ação de Embargos à Execução, tinha como pressuposto a oneração ao devedor em indicar bens à penhora.

Com efeito, no sistema jurídico atual, não há aquele pressuposto, de sorte que a matéria ventilada na Execução pode ser suscitada na via processual adequada, pelo qual o magistrado, com maior liberdade, examinará as provas.

Assim, a Exceção de Pré-Executividade, é espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como, quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, constato, como bem observado pelo Juiz singular, que
o mandado de segurança 1006568-74.2021.8.11.0041, transitou em julgado em 03.06.2022, bem como que há pedido nos autos de conversão dos valores depositados em renda para a Fazenda Pública Estadual, tanto do excepto quanto da excipiente, que ainda pendem de análise pelo magistrado da 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Desse modo, como o presente executivo foi distribuído em 10.08.2022, e a inscrição da CDA ocorreu em 08.08.2022, tenho que não há motivo que ampare os argumentos, pois após o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente o mandado de segurança, denegando a ordem, não havia impeditivo legal para a inscrição da CDA e o ajuizamento deste executivo.

Frisa-se, a inscrição em dívida ativa se deu após o arquivamento do citado Mandado de Segurança, ou seja, em 08/08/2022.

Ademais, pelo que consta dos autos não há como se aferir a irregularidade da cobrança, nomeadamente, porque, há de se ressaltar que no tocante a matéria em voga, dispõe a Lei nº. 8.765/2007, que dentre outras, acrescentou o artigo 39-B a Lei 7.098/98, a admissão de formas de constituição de crédito tributário o Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta-corrente-Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.

Logo, o tributo objeto da controvérsia, inscrito em desfavor da Excipiente , foi devidamente constituído mediante Aviso de Cobrança Fazendária, modalidade plenamente possível.

Além do mais, a CDA é título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo pertinente a presente Execução Fiscal.

Desse modo, a via escolhida, Exceção de Pré-executividade, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, não se presta à análise de matérias que desafiam instrução probatória.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Em ação de execução fiscal contra sócio que figura como co-responsável na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, em razão da presunção de legitimidade da CDA. A exceção de pré-executividade não é a via eleita adequada para se verificar a responsabilidade ou não do sócio indicado na CDA e que figura no polo passivo da ação de execução fiscal, por demandar dilação probatória.” (AI 110749/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, julgado em 21/07/2015, publicado no DJE 27/07/2015).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. No âmbito da exceção de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva de sócio nas situações em que não se faz necessária dilação probatória. No julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção deixou assente que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Recurso improvido. (AI 4619/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, julgado em 18/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. Recurso improvido. (AI 48251/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 21/10/2014, publicado no DJE 28/10/2014). (Destaquei).

Por fim, prescreve a Súmula 393/STJ que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023